Tribunal: TJPA
Processo: 0805656-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805656-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO ADRIANO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RISCO DE PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E DÚVIDA QUANTO A PATERNIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em
habeas corpus
que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos” (HC n. 753.930/SP).

2. De igual modo, a pretensão de discussão acerca da paternidade e, por conseguinte, da possível desconstituição da obrigação alimentar, também exige dilação probatória, incabível, portanto, na via mandamental (TJRS, HC n. 5034827-73.2022.8.21.7000).

3. Ademais, mesmo sob o prisma da flagrante ilegalidade, revela-se incabível a concessão oficiosa da ordem, posto que o mero ajuizamento de ação de investigação de paternidade não tem o condão de elidir a obrigação alimentar pretérita reconhecida em sentença e, por conseguinte, obstar o andamento da execução de alimentos e eventual decretação de prisão civil (TJMG, HC n. 2345678-88.2023.8.13.0000).

4. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FÁBIO ADRIANO SILVA DA SILVA
, no qual se aponta iminente ameaça de coação ilegal a liberdade de locomoção decorrente de pedido de prisão civil por débito alimentar, ressaltando a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da verba alimentícia e a existência de fundada dúvida acerca da paternidade dos alimentandos, objeto de ação de investigação de paternidade.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de salvo-conduto ou contramandado em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18914591) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19069822), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19151183).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração
não deve ser conhecida.

O impetrante objetiva a expedição de salvo-conduto em favor do coacto, a fim de evitar que o pedido de prisão civil em razão de inadimplemento de obrigação alimentar, deduzido perante o juízo impetrado, resulte em restrição ilegal ao direito de locomoção do paciente.

No ponto, convém destacar que “a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em
habeas corpus
que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos” (STJ,
HC n. 753.930/SP
, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 25/8/2022).

Do mesmo modo, a pretensão de discussão acerca da paternidade e, por conseguinte, da suspensão do encargo alimentar, também reclama dilação probatória, incabível na via mandamental, devendo ser objeto de exame na seara própria (vide TJRS,
HC n. 5034827-73.2022.8.21.7000
, relator Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, DJe de 11/3/2022) que, conforme afirmado na impetração, já foi devidamente ajuizada.

Nesse contexto, evidenciada a impossibilidade de exame das matérias arguidas na presente ação mandamental, considerando que demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, de rigor o não conhecimento da impetração.

Por outro lado, destaco também
não ser o caso de concessão oficiosa da ordem
.

A esse respeito, ressalto que embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, tal circunstância não resta demonstrada na hipótese. Isso porque, conforme entendimento sufragado pelas Cortes de Justiça Estaduais, o mero ajuizamento de ação de investigação de paternidade não tem o condão de elidir a obrigação alimentar pretérita reconhecida em sentença e, por conseguinte, obstar o andamento da execução de alimentos e eventual decretação de prisão civil (vide
TJMG, HC n.
2345678-88.2023.8.13.0000
, relatora Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe de 17/11/2023).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024